Tribunal: TJMT
Processo: 1072186-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Recurso Inominado de no 1072186-52.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROSANA DE FATIMA CEBALHO.
Recorridos: BANCO BRADESCO S.A e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Data do Julgamento virtual: 06 a 09/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
2. Conquanto o recorrido Uber do Brasil Tecnologia Ltda alegue sua ilegitimidade passiva, cabe mencionar, que foi ele quem emitiu a cobrança e requereu o bloqueio de valores junto à instituição financeira, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder por eventual ato ilícito. Preliminar rejeitada.
3. Sem a prova mínima de que terceiro tenha feito uso dos dados da consumidora para utilização do serviço de transporte, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. Inocorrente a prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072186-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DE FATIMA CEBALHO - CPF: 943.266.221-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -
NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2.

Conquanto o recorrido Uber
do Brasil Tecnologia Ltda alegue sua ilegitimidade passiva, cabe mencionar, que foi ele quem emitiu a cobrança e requereu o bloqueio de valores junto à instituição financeira, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder por eventual ato ilícito. Preliminar rejeitada.

3.

Sem a prova mínima de que terceiro tenha feito uso dos dados da consumidora para utilização do serviço de transporte, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

4.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente arguiu as preliminares de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido BANCO BRADESCO S.A pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que as alegações de ambas as partes e prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Conquanto o recorrido Uber
do Brasil Tecnologia Ltda alegue sua ilegitimidade passiva, cabe mencionar, que foi ele quem emitiu a cobrança e requereu o bloqueio de valores junto à instituição financeira, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder por eventual ato ilícito. Preliminar rejeitada.

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que foram debitados em sua conta bancária valores referentes à contratação de corridas efetuadas no aplicativo “Uber”, que alega não ter realizado.

Em defesa, o recorrido Uber
do Brasil Tecnologia Ltda informa que terceiro fez uso do serviço de transporte e descreveu os dados pessoais da recorrente e número do cartão.

Com isso, foi necessário informar o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, número do cartão, data de validade e código de segurança, dados que apenas a recorrente ou alguém próximo a ela tem acesso.

Na hipótese dos autos, não restou comprovado o ato ilícito praticado pela instituição financeira e pelo aplicativo de serviço de transporte, pois não há notícia do extravio do cartão utilizado para pagamento do serviço, do documento pessoal, muito menos de indícios de vazamento de dados da recorrente do sistema interno dos recorridos.

Bem assim, frisa-se que a recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de contestar as cobranças.

Aliás, pela prática forense, é sabido que quando “fraudadores” fazem uso dos dados de terceiro, eles utilizam para aplicar golpe de grande importância, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que valores descontados foram de: R$ 33,92, R$ 44,99 e R$ 29,92, utilizados nos dias: 29.11.2021, 20.12.2021 e 21,01.2022, ou seja, com intervalo de quase 30 (trinta) dias entre uma corrida e outra, o que desnatura a fraude e o indício de vazamento de dados.

Assim, sem a prova mínima de que a recorrente não tenha fornecido seu dados para pagamento, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar os recorridos em danos morais e materiais decorrente do fato narrado na petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023